Tribunal: TJSP
Processo: 2268726-42.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
VOTO No 38164

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Escrevente Técnico Judiciário. Impetrante aprovada e classificada além das vagas disponíveis. Superveniente disponibilidade de vagas em razão de aposentadoria de servidores. Candidato em posição imediatamente superior que foi convocado e apresentou termo de desistência, restando sem efeito a sua nomeação. Direito subjetivo à nomeação da

Ementa:
VOTO No 38164

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Escrevente Técnico Judiciário. Impetrante aprovada e classificada além das vagas disponíveis. Superveniente disponibilidade de vagas em razão de aposentadoria de servidores. Candidato em posição imediatamente superior que foi convocado e apresentou termo de desistência, restando sem efeito a sua nomeação. Direito subjetivo à nomeação da próxima classificada. Inocorrência. Inexistência de preterição ou de inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Poder discricionário, observados critérios de conveniência e oportunidade. STF, RE 837.311-PI, com repercussão geral. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Segurança denegada.